Tribunal: TJSP
Processo: 1503780-05.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Preliminar arguida pela defesa afastada - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição do crime inserto no artigo 33 da Lei de Drogas – Inviável condenação, conforme pleiteia o órgão ministerial pelo crime previsto no artigo 34 da Lei 11.343/06 – Penas readequadas – Regime fechado

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Preliminar arguida pela defesa afastada - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição do crime inserto no artigo 33 da Lei de Drogas – Inviável condenação, conforme pleiteia o órgão ministerial pelo crime previsto no artigo 34 da Lei 11.343/06 – Penas readequadas – Regime fechado devido – Recurso defensivo provido em parte e apelo ministerial desprovido.